Tribunal: CARF
Processo: 10783.904958/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904958/2014-79
ACÓRDÃO
9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERTILIZANTES HERINGER S.A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.o 217
Nos termos da Súmula CARF n.o 217, não cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação a fretes de produtos não onerados e
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
2
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e, no mérito, na
parte conhecida, em dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa das despesas com fretes pagos
nas transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e para
aplicar a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos
em que não haja atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e
efetiva tributação do frete na aquisição. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.456, de 24 de janeiro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10783.901350/2015-73, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face de acórdão
assim ementado:

NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
3
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
FRETES. INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com fretes no transporte de insumos, ainda que estes sejam
tributados à alíquota zero, pagos ou creditados a pessoas jurídicas domiciliadas no
País, geram créditos das contribuições.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços vinculados
diretamente aos insumos importados, que são essenciais para garantir a
continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando pelo correto
manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização até que estes
cheguem ao estabelecimento industrial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE INTERFILIAL DE EMBALAGENS, DE MATERIAIS DE
LIMPEZA E DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados a embalagens, materiais de limpeza e de insumos são
custos de produção (em fases da industrialização), essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art.
15 da Lei no 10.833/2003.

Síntese do Processo

Trata o presente do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), por meio do qual o
contribuinte em epígrafe pretende o reconhecimento de créditos da não cumulatividade da Pis-
Pasep/Cofins.

O procedimento fiscal foi realizado em cumprimento de sentença exarada em
Mandado de Segurança, que determinou ao titular da unidade que proferisse decisão
administrativa no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, em caso de motivação
expressamente justificada.

Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
4
Após procedimento fiscal, foi lavrado o Parecer Sefis, que ampara a decisão já
constante nos autos, por meio da qual reconheceu-se parcialmente o direito creditório pleiteado.
Segundo a autoridade fiscal, o não reconhecimento de parte do crédito adveio essencialmente de
glosas efetuadas nos valores demonstrados no Dacon

O contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou a manifestação de
inconformidade.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese,
repisou as alegações da manifestação de inconformidade.

Ao apreciar, este Conselho deu provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas referentes ao frete na aquisição de insumos e frete interfilial de embalagens; às operações
portuárias; ao frete de materiais de limpeza e ao frete de insumos transferidos entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e frete de produtos acabados.

Do Recurso Especial

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial em que suscita divergência
jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1. quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o valor das despesas de armazenagem e de operações portuárias,
indicando como paradigma o Acórdão no 3401-006.213;
2. quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de produtos desonerados,
indicando como paradigma o Acórdão no 9303-005.154;
3. quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais
sobre o custo dos fretes pagos nas transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, indicando como paradigma o
Acórdão no 9303-010.724.

Em suas razões recursais, em síntese, alega a Fazenda Nacional que:
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
5
 o artigo 3o das Leis 10637/02 e 10833/03 que, dispondo sobre a não
cumulatividade, respectivamente, do PIS e da COFINS, determinou, em seu
inciso II, o direito a créditos a serem deduzidos do valor da contribuição
devida, relativos à aquisição de insumos;
 a não cumulatividade deve estar atrelada à materialidade do tributo, na
medida em que o pressuposto de fato da exação, constitucionalmente
definido, é que deve condicionar todos os demais mecanismos legais
referentes a ela;
 quando se fala em não-cumulatividade do PIS e da COFINS, ela deve estar
relacionada com os custos incorridos pelo contribuinte para realizar a sua
atividade fim, ou seja, os negócios jurídicos capazes de gerar a sua receita
operacional – fato gerador e base de cálculo do PIS e da COFINS;
 para se garantir um mínimo possível de neutralidade fiscal na não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nem todas as aquisições podem gerar
créditos, já que isso levaria a deduções no valor daquelas contribuições que
poderiam, inclusive, superar os próprios débitos, provocando um acúmulo
indevido de créditos;
 somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os
bens utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e
ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita tributada,
ou seja, os custos relacionados com a atividade fim, ligados ao
desenvolvimento da atividade econômica;
 para um bem ser apto a gerar créditos da contribuição não cumulativa, com
base no art. 3°, inc. II, das Leis de Regência, ele deve ser pertinente e
essencial ao processo produtivo, integrando o seu custo de produção;
 por não guardarem a necessária relação de pertinência e essencialidade com
o processo produtivo, considerado na sua indivisível unicidade, ainda que
sejam contabilizados como custo de produção; devem ser restabelecidas as
glosas dos créditos tomados sobre: serviços de despachante aduaneiro e
despesas com armazenagem;
 os serviços de despachante aduaneiro mais se assemelham à atividade meio
do que serviço aplicado na atividade produtiva da empresa;
 as despesas com fretes na aquisição de produtos desonerados, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo
de aquisição da matéria-prima por expressa disposição legal.

Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
6
O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões sustentando, ser hipótese
de não se admitir o recurso especial quanto à matéria “serviços portuários” por ausência de
similitude fática mínima entre os acórdãos paragonados.

No mérito, em síntese, alega que:
 à luz dos conceitos da essencialidade e relevância e aplicação do teste de
subtração, fica muito simples entender que sem a contratação de serviços
que permitam a chegada de insumos (matéria-prima) na produção da
Recorrida não é possível executar seu fim social, não é possível fabricar os
fertilizantes, já que a Recorrida depende das matérias-primas adquiridas no
mercado externo;
 tais despesas integram o custo de aquisição dos insumos destinados ao
processo produtivo, com o direito ao creditamento fundamentado no art.
3o, II, da Lei no 10.833/03;
 os serviços aqui tratados também são autorizados pela própria IN RFB
2.121/2022, por serem insumos dos insumos;
 a própria Receita Federal do Brasil já pacificou seu entendimento pelo
direito ao creditamento do frete relativo às mercadorias que são tributadas
pelo PIS/COFINS à alíquota zero por meio do art. 176 da IN RFB 2.121/2022;
 as operações do frete e a aquisição dos insumos são autônomas, tanto que o
frete é normalmente tributado, fazendo com que seja plenamente viável a
tomada de créditos pela Recorrida;
 o frete empregado na aquisição de insumos destinados à produção dos bens
integra o custo de aquisição dos mesmos insumos;
 o creditamento de fretes na transferência de produtos acabados é permitido
pelo inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03;
 na operação da Recorrida há necessidade da contratação de frete,
transferindo-se de uma filial para outra, de determinado produto acabado
para que se concretize a venda local;
 geram crédito de PIS/COFINS os serviços de frete utilizados para
transferência de produtos acabados pela empresa por serem necessários
para a atividade final de venda de mercadorias;
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
7
 o creditamento do frete na transferência de produtos acabados no ciclo
operacional da Recorrida é possível tanto porque é usado na operação de
venda, inserido no inciso IX do artigo 3o, bem como no II do mesmo artigo,
em razão de sua essencialidade para o atingimento de seu fim social, já que
não haveria escoamento da produção caso se subtraísse do processo essa
modalidade de frete.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

1.
Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais sobre o valor das despesas de armazenagem e de operações
portuárias

A decisão recorrida apresenta a seguinte ementa quanto ao tema:

CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de COFINS
pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com serviços
vinculados diretamente aos insumos importados, que são essenciais para
garantir a continuidade da atividade de fabricação dos produtos, passando
pelo correto manuseio, atendimento à legislação do setor e nacionalização
até que estes cheguem ao estabelecimento industrial.

Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
8
O acórdão indicado como paradigma (3401-006.213) não aborda o tema
em sua ementa, sendo ele tratado no item 2.4 do voto do relator, cabendo
trazer à colação o seguinte trecho, para melhor elucidar a questão:

As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
abrangem serviços de armazenagem de insumo importado, despesas
portuárias, serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima
(glosados com base em planilha apresentada pela empresa – detalhes às
fls. 227 a 235), por não encontrarem previsão legal para apropriação de
créditos (em relação a insumos importados, mencionando as Soluções de
Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a SRRF10/Disit n. 92/2012).
(...)
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre
outros, em relação a despesas portuárias, despesa de frete e
armazenagem de insumos importados e despesas “administrativas”,
alegando que o frete é necessário à atividade empresarial, não podendo ser
glosadas despesas de notas de empresas transportadoras (Concórdia,
Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que todos os valores de
transporte em qualquer etapa do processo produtivo geram créditos. Sobre
as despesas portuárias e serviços portuários, sustenta que não podem ser
compreendidos como parte da importação, mas sim como custo da
atividade empresarial, gerando créditos. E defende, ainda, que o direito ao
crédito, nas leis de regência das contribuições, não está restrito a bem
adquiridos no mercado interno. Sobre as glosas efetuadas com base em
“Diário auxiliar do estoque” e “Razão”, em contas de número 442210,
442220, 442120 e 442230, entre outras, a defesa alega que se referem a
aquisições de bens e serviços essenciais à atividade da empresa.
(...)
No que se refere a créditos demandados em relação a despesas de frete e
armazenagem de insumos importados, a confusão é patente por parte da
defesa, pois tais despesas não se enquadram nem no inciso referente a
insumos (por força de disposição legal expressa, referida no julgamento de
piso – § 3o , inciso I, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003)
nem no referente a armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, como destacou a DRJ (ou seja, ao contrário do que afirma a
recorrente, o inciso IX é restrito à venda por parte da empresa, não
tratando de importação – que corresponde a uma compra pela empresa).
No mais, a jurisprudência colacionada pela defesa trata de situação distinta
da especificamente analisada nestes autos. (negritos do original)

Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
9
Como se pode depreender da leitura do trecho acima, a hipótese tratada
no acórdão paradigma é de frete na aquisição de insumos importados,
situação esta que não apresenta similitude fática com aquela tratada na
decisão recorrida.

Isto posto, ausente a similitude fática mínima, não conheço do Recurso
Especial nesta matéria.

2.
Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de produtos
desonerados

Estabelece o §3o do RICARF, instituído pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, não ser cabível recurso especial de decisão que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha
sido aprovada posteriormente à data de interposição do recurso.

Em uma análise superficial, o Recurso Especial da Fazenda não deveria ser
admitido nesta matéria por ser contrário ao disposto na Súmula CARF n.o
188:

Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Entretanto, duas são as condições impostas pela Súmula CARF n° 188 para
a tomada de crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS, que são: o registro de
forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.

Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
10
Condições estas não são verificáveis de forma conclusiva e imediata no
presente caso.

Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo
recursal quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes
da Súmula n° 188:
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado
Rosaldo Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário
contraria a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise,
os referidos fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido
efetivamente tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora,
que deve contar com a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a
questão. Entendo, portanto, que deve ser conhecido o Recurso Especial da
Fazenda Nacional em relação a fretes na aquisição de insumos
desonerados.

Isto posto, conheço do recurso especial nesta matéria.

3.
Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais sobre o custo dos fretes pagos nas transferências de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa

O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa quanto à matéria:

NÃO-CUMULATIVIDADE.
FRETE
NO
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
O frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa é
indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na
operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei no 10.833/2003.

O acórdão paradigma (9303-010.724) encontra-se assim ementado quanto
à matéria:

Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
11
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as
despesas desvinculadas do processo produtivo, como por exemplo, as
despesas decorrentes do embarque e movimentação de mercadorias no
porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de transporte
de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço
adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua
essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito
ao crédito.

A decisão entendeu não se tratar de hipótese de frete na operação de
venda aquelas despesas relativas a fretes na transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos, pois a venda não foi realizada, aduzindo
que essas despesas não se compreendem no conceito de insumos, pois
efetivadas após o encerramento do processo de produção.

Patente, portanto, o dissídio interpretativo do inc. IX do art. 3° das leis de
regência da não cumulatividade das contribuições sociais. Enquanto a
decisão recorrida equiparou a operação de transferência de produtos
acabados para os centros de distribuição da empresa à operação de venda,
o paradigma classificou-a como fase logística anterior à venda.

Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da
legislação tributária conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional nesta matéria.

Em conclusão, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da
Fazenda Nacional.

Do mérito

No mérito, parcial razão assiste à Fazenda Nacional.

Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
12
Vejamos:

1.
Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de produtos
desonerados

Quanto a esta matéria, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 188, em seus
exatos termos, sendo necessária a comprovação do registro de forma
autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição, para que seja
tomado o crédito sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pelo PIS. Essa verificação é da alçada da unidade da
RFB preparadora, de acordo com a demonstração a ser realizada pelo
Contribuinte.

Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pelo PIS não cumulativo devem ser estabelecidas,
nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela
Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição.

2.
Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais sobre
o custo dos fretes pagos nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa

A matéria merece ser provida nos termos da Súmula CARF n.o 217:

Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.

Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.460 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.904958/2014-79
13
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
em relação a fretes de produtos não onerados e possibilidade de tomada
de créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento, para
restabelecer a glosa das despesas com fretes pagos nas transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e para
aplicar a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja atendimento
às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e efetiva
tributação do frete na aquisição.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Especial, apenas em relação a fretes de produtos não onerados e possibilidade de tomada
de créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos nas transferências de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e, no mérito, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa das despesas com fretes pagos nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, e para aplicar a
Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não
haja atendimento às condições prescritas na Súmula: registro de forma autônoma e efetiva
tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 2383
DF CARF MF
Original